Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré, pessoa submetida à curatela e representada por curador, ao pagamento de débitos condominiais. Sustenta-se nulidade da sentença pela ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, apesar de se tratar de processo envolvendo interesse de incapaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo que envolve parte incapaz, acarreta nulidade da sentença, à luz dos arts. 178, II, e 279, § 2o, do CPC, especialmente diante da revelia da ré e da alegação de prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 178, II, do CPC, impõe a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz.
4. Constatada a curatela da ré, comprovada por certidão nos autos que atesta sua incapacidade civil por transtornos mentais, torna-se obrigatória a intervenção do parquet.
5. A ausência de intimação do Ministério Público antes da prolação da sentença configura vício processual, nos termos do art. 279 do CPC.
6. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 279, § 2o, do CPC, exige demonstração de prejuízo para decretação da nulidade.
7. A revelia da ré implicou presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e impediu a impugnação dos valores cobrados a título de taxas condominiais, inclusive quanto à correção da planilha de débito.
8. A ausência de manifestação do Ministério Público, somada à revelia e à impossibilidade de análise dos cálculos apresentados, evidencia prejuízo concreto à parte incapaz, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, evidenciando vício insanável.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade processual pela falta de intervenção ministerial em feitos que envolvem interesse de incapaz, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: É obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir em processos que envolvam interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. 2. A ausência de intimação do parquet antes da sentença, quando demonstrado prejuízo, enseja nulidade absoluta do ato e a cassação da decisão, com retorno dos autos à origem para regularização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062922, 0706202-25.2024.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 26/11/2025.